Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-18.2023.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-18.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIVINO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 266.083.671-04 (APELADO), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato de saque em cartão de crédito consignado por vício de consentimento, determinando a restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à validade do contrato firmado, a inexistência de dano moral e a suposta justificativa para a cobrança, requerendo efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à existência de vício de consentimento, à inexistência de erro justificável e à ocorrência de dano moral, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando indevidamente a revisão da matéria, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

6. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão em acórdão que enfrenta suficientemente todas as questões relevantes ao deslinde da causa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII; 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BMG SA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1001139-18.2023.8.11.0022
, interposta por
DIVINO CARDOSO DOS SANTOS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta – MT, que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação dode saque com cartão de crédito consignado e de seguro prestamista, bem como a legitimidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ. O CDC admite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

4. O banco apelante não comprovou a inexistência de vício de consentimento, pois o autor devolveu prontamente os valores creditados e contestou administrativamente as cobranças indevidas. A ausência de gravações telefônicas ou assinaturas específicas para os serviços questionados corrobora o vício.

5. Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, a devolução em dobro é devida quando não há engano justificável. O banco continuou efetuando descontos no benefício previdenciário do autor mesmo após a devolução dos valores e tentativas de solução administrativa.

6. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos afetaram diretamente a subsistência do autor, aposentado, configurando abalo psicológico e econômico que ultrapassa mero aborrecimento. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"“1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando comprovado vício de consentimento, especialmente diante da imposição de serviços não solicitados e da ausência de prova da concordância do consumidor. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida quando não há engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.".”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000400-80.2021.8.11.0033, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/04/2024.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a embargante se manifestou por meio de contestação, na qual juntou os documentos atinentes a contratação, que conta com procedimento legal e regular e indica claramente que a modalidade contratual é de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado comum, demonstrando haver contrato com informações claras, contendo termos extremamente claros, evidenciando com clareza os termos da contratação a contar do título, impedindo a confusão quanto a modalidade contratual, além de ter sido realizados saques diversos [...]
”;

2)
“
[...] o valor ordenado causará enriquecimento sem causa da parte autora, o que é matéria de ordem pública [...]
”;

3)
“
[...] conquanto possa eventualmente existir falha na prestação do serviço que ocasionou a excessiva onerosidade da modalidade contratual em questão, a Autora Apelada não comprovou os alegados danos morais, que, no presente caso, não extrapolam o mero dissabor, razão pela qual não faz jus ao recebimento à indenização requerida [...]
”;

4)
“
[...] o autor realizou contrato com a instituição financeira, de modo que apresentou documentos e recebeu valores com porte de documentos e conta de titularidade da parte autora. Assim, a Instituição bancária realizou cobranças do valor disponibilizado, decorrente da regular pactuação contratual. Ou seja, a parte requerida agiu conforme preleciona a BOA-FÉ contratual, realizando cobranças decorrentes do contrato regularmente avençado [...]
”;

5)
“
[...] as cobranças são decorrentes de engano plenamente justificável, haja vista que havia negócio jurídico a embasar a referida cobrança, de forma correta e sem vícios, conforme boa-fé contratual e a parte autora foi beneficiada pelo recebimento dos valores, não podendo ser declarados como “apropriação/ cobrança indevida” [...]
”;

6)
“
[...] o banco atuou conforme a boa-fé objetiva, em exercício regular de direito e engano justificável [...]
”; e

7)
“
[...] os pagamentos não foram indevidos, mas sim decorrentes do contrato avençado, conforme preconiza a boa-fé, baseado no contrato avençado e recebimento de valores disponibilizados [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 273830374), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da modalidade da contratação (cartão de crédito consignado), além da inexistência de dano moral e da existência de erro justificável, o que implica na devolução de forma simples, e não dobrada.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, em que pese a instituição bancária afirme que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e que se utilizou dele para saques, os documentos apresentados nos autos demonstram que o consumidor, embora reconheça a contratação do cartão de crédito, não tinha nenhuma intenção de realizar a contratação de saque e seguro prestamista. Tanto o é que, conforme já expressamente colocado no voto embargado, o consumidor comprovou satisfatoriamente que buscou devolver os valores recebidos.

Além disso, não há qualquer omissão na fundamentação do Acórdão, que expressamente discorreu sobre a inexistência de erro justificável no presente caso, consoante apurado pelos fatos e documentos apresentados, razão pela qual, em conformidade com a jurisprudência pátria, entendeu pela manutenção da determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Igualmente, o voto embargado também analisou criticamente a situação posta e concluiu que os fatos narrados ultrapassaram a linha do mero aborrecimento, configurando-se em danos morais, além de concluir que o valor fixado na sentença se mostrou adequado e razoável, respeitando o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Diante disso, resta claro que os embargos de declaração apresentados, além de buscarem rediscutir a matéria já apreciada e julgada por este relator, possuem caráter manifestamente protelatório.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025